Tribunal: TJDFT
Processo: 0011162-69.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011162-69.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WOLNEY LINO VALERIO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da impossibilidade de transferência para conta de terceiro via sistema PIX, intime-se o credor WOLNEY LIRO VALERIO para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se pretende receber seu crédito por transferência via sistema PIX (para conta de sua titularidade com a chave CPF) ou por saque diretamente em qualquer agência bancária do Banco Regional de Brasília (BRB). Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac